Tribunal: TJSP
Processo: 1094285-66.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHANTE DO DOCUMENTALISTA. INSCRIÇÃO JUNTO AO SISTEMA E-CRV. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. Pleito voltado ao credenciamento junto ao sistema e-CRVsp do DETRAN/SP. Superveniência de regulamentação da profissão de despachante documentalista pela Lei Federal no 14.282/2021, que prevê, entre outros requisitos, a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHANTE DO DOCUMENTALISTA. INSCRIÇÃO JUNTO AO SISTEMA E-CRV. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. Pleito voltado ao credenciamento junto ao sistema e-CRVsp do DETRAN/SP. Superveniência de regulamentação da profissão de despachante documentalista pela Lei Federal no 14.282/2021, que prevê, entre outros requisitos, a necessidade de inscrição válida no respectivo Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas. Impetrante, contudo, desmuniciada de inscrição no respectivo conselho regional. Não preenchimento de requisito estatuído no art. 12, "caput" da legislação. Direito líquido e certo não evidenciado. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta 11a Câmara. Denegação na origem que se preserva. Recurso desprovido.